Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO. CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLANO. SAÚDE. CANCELAMENTO. TRATAMENTO. ALTA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA. ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. RÉ. DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde e condenou a operadora do plano de saúde na obrigação de arcar com as despesas médicas, manter a vigência do plano de saúde até a data do óbito da segurada, bem como reparar os danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde foi indevido; (iii) saber se houve dano moral e seus critérios de fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
4. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação.
5. Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. A fornecedora não pode cancelar o plano de saúde unilateralmente da consumidora durante o tratamento oncológico desta, assegurado o seu direito em receber as contraprestações. 3. O cancelamento unilateral e indevido de plano de saúde gera o dever de reparar os danos morais causados, visto que há violação dos direitos à saúde e à vida. 4. O valor da reparação dos danos morais deve atender às finalidades da reparação e ao caso concreto”.
________________________

Dispositivos relevantes: CDC, art. 3o.
Jurisprudência Relevante: Tema no 1.082/STJ.